Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712444-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME APELADO: INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS QUE ESTÃO INICIANDO ATOS DE TURBAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL, MARCELO DE BARCELOS NUNES, MANOEL ALMEIDA MATOS, PAULO APARECIDO DE FREITAS MONTALVAO, LINDOMAR ELIAS DA SILVA, FRANCISCO MENDES DA SILVA, OZEAS RODRIGUES PEREIRA, JOÃO LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido da apelante, para que o presente recurso seja retirado da pauta de sessão virtual e julgada em sessão presencial (ID 18144523). Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido, no dia 02/07/2020, a intimação para a sessão virtual, com início no dia 29/07/2020, a partir das 12h (doze horas), e encerramento no dia 05/08/2020 (ID 17380493). O artigo 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, estabelece que o pedido para retirada de processo de pauta virtual a fim de acompanhamento presencial, deve ser realizado até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão eletrônica. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V - os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. (...) § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. (g.n) Nesse contexto, verifico que a parte não observou o prazo estabelecido na portaria acima mencionada, para solicitar o julgamento presencial, pois sua petição foi protocolizada no dia 28/07/2020, às 16h54min. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 18144523 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual com início previsto para o dia 29/07/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator